Tribunal: TJBA
Processo: 0537921-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537921-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BONFIM SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL. GRAUS DISTINTOS DE INCAPACIDADE. CÁLCULO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA TABELA LEGAL. READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em razão de acidente de trânsito que resultou em invalidez parcial do autor.

2. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito à indenização, mas em valor inferior ao defendido pelo autor, com base no grau de invalidez apurado em laudo pericial.

3. Apelação cível interposta pelo autor, sustentando que a sentença contrariou a Lei 6.194/74, a Lei 11.945/2009 e a Súmula 474 do STJ, por não computar cumulativamente os percentuais de invalidez referentes a lesões distintas em membros diferentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indenização por invalidez parcial decorrente de acidente de trânsito deve considerar cumulativamente os percentuais de invalidez relativos a lesões distintas, com aplicação proporcional conforme tabela prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica comprovou a existência de duas lesões distintas com invalidez parcial de 50% cada: tornozelo direito e membro inferior direito.

4. A indenização deve observar a proporcionalidade legal prevista na tabela anexa à Lei 6.194/74, com aplicação dos percentuais conforme grau de incapacidade apurado.

5. A Súmula 474 do STJ determina que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

6. A indenização total devida perfaz o valor de R$ 6.412,50, sendo devida complementação de R$ 4.050,00 em razão do pagamento administrativo prévio no valor de R$ 2.362,50.

7. Aplicação da Súmula 580 do STJ quanto à incidência da correção monetária desde a data do sinistro, ressalvada a hipótese de pagamento tempestivo, não aplicável ao caso.

8. Verba honorária readequada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor reduzido da condenação, fixada em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por invalidez parcial no seguro DPVAT deve considerar cumulativamente os percentuais de lesões distintas, com aplicação proporcional conforme tabela prevista na legislação específica.

2. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação for considerado irrisório ou muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537921-25.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO BONFIM SILVA SANTOS e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .